Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-47.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. VALOR DEVIDO SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PROMITENTE VENDEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBIDO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso inominado interposto pela ré requerendo o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que a parte autora, recorrida, é responsável pelo pagamento das taxas condominiais em aberto, ou seja, do mês de abril de 2017 em razão da natureza propter rem da obrigação e o contrato previu expressamente a responsabilidade do comprador pelo pagamento da referida taxa. Ressalta, ainda, o não cabimento da dobra em razão da ausência de má-fé. Assim, requer a reforma da sentença para que a devolução da taxa condominial se dê de forma simples.
3. Conquanto as taxas de condomínio tenham natureza de obrigação propter rem, os efeitos dessa obrigação devem ser modulados quando se trata de Contrato de Promessa de Compra e Venda, ou seja, de imóvel novo prometido à venda, pois, antes do efetivo pagamento do valor do bem, este ainda se encontrava sob disponibilidade da construtora e da vendedora, que é responsável pelo pagamento.
4. A Segunda Seção Do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos decidiu que: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador, e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido (REsp n. 1.345.331/RS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/4/2015).
5. A efetiva posse do imóvel define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. No caso, a recorrida recebeu as chaves apenas em maio de 2017, sendo indevida a cobrança de valores referentes às taxas condominiais anteriores à data do recebimento efetivo do imóvel.
6. É considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais e IPTU antes da imissão na posse. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV).
7. Por fim, a devolução do indébito, no presente caso, deve ser feita de forma simples, e não em dobro, haja vista que não se encaixa na hipótese descrita no art. 42 do CDC, por evidente inexistência de má-fé, ante a oposição dos termos do pacto no instrumento contratual. Realizada a cobrança com base em cláusula contratual, hígida à época, não há falar-se em má-fé.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a dobra na condenação, cuja devolução deve se dar na forma simples e no valor de R$ 464,33. Mantida a sentença em seus demais termos.
8. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.